Tribunal: TJSP
Processo: 2204268-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que declarou preclusão a possibilidade de realização de perícia contábil - Questão da nomeação de perito contador e pagamento de seus honorários que estavam sub judice - Pendência que restou resolvida com determinação de realização de perícia contábil pelo contador da Comarca de Santos – Caso de anular-se a decisão atacada e permitir-se a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que declarou preclusão a possibilidade de realização de perícia contábil - Questão da nomeação de perito contador e pagamento de seus honorários que estavam sub judice - Pendência que restou resolvida com determinação de realização de perícia contábil pelo contador da Comarca de Santos – Caso de anular-se a decisão atacada e permitir-se a elaboração da prova técnica de acordo com os critérios da ACP.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204268-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JULIO RODRIGUES CASTANHEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JULIO RODRIGUES CASTANHEIRA
VOTO no 136.815
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão
que declarou preclusão a possibilidade de realização de perícia
contábil - Questão da nomeação de perito contador e pagamento
de seus honorários que estavam sub judice - Pendência que
restou resolvida com determinação de realização de perícia
contábil pelo contador da Comarca de Santos – Caso de anular-se
a decisão atacada e permitir-se a elaboração da prova técnica de
acordo com os critérios da ACP.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
declarou preclusa a faculdade de realização de perícia contábil, diante do não recolhimento
pelo executado dos salários periciais.
Agrava o executado, pugnando pela nulidade da decisão agravada, ou, no
caso de manutenção da decisão que autorizou o levantamento de valores, seja determinada
a prestação de caução idônea e suficiente, visando assegurar a viabilidade da medida.
Contraminuta a fls. 16/21, pugnando o agravado pela condenação do
agravante como litigante de má-fé, e, ainda, pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO
Tem razão o agravante.
De fato, não poderia ter sido considerada preclusa a faculdade de
realização da perícia contábil, porquanto a decisão de fls. 202/204 dos autos originais, que
nomeou perito judicial e fixou os honorários daquele, ainda estava sub judice no Agravo de
Instrumento no 2223617-44.2018.8.26.0000, interposto pelo ora agravante.
Conforme se denota, ao agravo acima referido, foi dado provimento,
tendo havido determinação para que a conferência dos cálculos fosse realizada pelo
contador judicial da Comarca de Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, sendo este o panorama, temos que é caso de anular-se a decisão
agravada, permitindo-se que, antes de tudo, seja realizada a perícia contábil pelo contador
da Comarca de Santos, o qual deverá utilizar-se dos critérios fixados na Ação Civil Pública
no 0403263-60.1993.8.26.0053.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso.
Diante do resultado acima apontado, descabido o pleito trazido em
contraminuta para condenação do agravante como litigante de má-fé.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator